Tribunal: TJES
Processo: 5000274-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: ANNA LUCIA GIANIZELLI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO PELO PRAZO DE UM ANO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OPORTUNIDADE DE INDICAR BENS OU REQUERER NOVAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A prolação de decisão de suspensão sem oportunizar ao exequente a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências em ferramentas disponíveis afronta o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do CPC, além de ir contra o princípio da efetividade jurisdicional.
2.
Diante do inequívoco interesse do exequente na realização de consulta a outros sistemas disponíveis, demonstrado está o prejuízo sofrido com a prematura suspensão do feito executivo.
3.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000274-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: ANNA LUCIA GIANIZELLI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma que suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante também estaria suspensa a prescrição, ante a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
que deveria lhe ter sido oportunizado a indicação de bens passíveis de penhora;
b)
que antes da suspensão poderiam ter sido oportunizado à exequente requerer outras diligências para localização de patrimônio da parte executada;
c)
que sequer houve pesquisa junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Sob ID 4182572, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando a tramitação do feito originário.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Execução proposta pela ora agravante em face da agravada em razão da inadimplência contratual. Após a regular citação do devedor, o Juízo originário promoveu a consulta eletrônica aos sistemas conveniados RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, que restaram infrutíferos. Na sequência, sob o fundamento de ausência de bens passíveis de penhora, proferiu a decisão ora combatida e suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Pois bem.

Dispõe o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, que será suspensa a execução “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”,
hipótese em que, a teor do disposto § 1º, a suspensão se dará pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

No caso, o juiz prolator do
decisum
promoveu, a pedido da exequente, consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, ambos sem êxito, tendo por fim pesquisado junto ao INFOJUD pelas as últimas declarações de imposto de renda da executada, recebendo resposta de inexistência de declaração nos anos 2020, 2021 e 2022.

Assim, por entender inexistir bens penhoráveis, o magistrado de imediato suspendeu a execução na decisão contra a qual se irresigna a exequente.

Ocorre que a prolação da referida decisão de suspensão sem oportunizar ao exequente a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências em ferramentas disponíveis afronta o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do CPC, além de ir contra o princípio da efetividade jurisdicional.

Diante do inequívoco interesse do exequente na realização de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), do Conselho Nacional de Justiça, entendo demonstrado o prejuízo sofrido com a prematura suspensão do feito executivo.

No mesmo sentido, neste e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS REQUERIMENTOS DE NOVAS DILIGÊNCIAS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM NOVA SUSPENSÃO DO FEITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o disposto no art. 921, III, do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser suspenso quando não forem encontrados bens penhoráveis, quando deverá ser suspenso o prazo prescricional. 2. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem êxito na localização de bens penhoráveis, o magistrado determinará o arquivamento dos autos, na forma do § 2º, do art. 921, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003473, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para extirpar da decisão recorrida a suspensão do feito originário pelo prazo de 1 (um) ano, devendo o juízo originário proceder nova intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.